Tribunal: TJSP
Processo: 1116008-10.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato celebrado em 2002 – Reajuste em virtude de mudança de faixa etária, após o segurado, que participa do instrumento há mais de 10 (dez) anos, ter completado sessenta anos ou mais – Abusividade – Observância da CONSU 06/98, da orientação da ANS e do quanto decidido no REsp no 1.568.244-RJ (2015/0297278-0), Rel. Ministro Ricardo

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Contrato celebrado em 2002 – Reajuste em virtude de mudança de faixa etária, após o segurado, que participa do instrumento há mais de 10 (dez) anos, ter completado sessenta anos ou mais – Abusividade – Observância da CONSU 06/98, da orientação da ANS e do quanto decidido no REsp no 1.568.244-RJ (2015/0297278-0), Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, e nos REsp nos 1.361.182-RS e 1.360.969-RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, cujas matérias foram objeto de afetação, nos termos do art. 1.037, II, do novo CPC – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000710337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1116008-10.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMINT
SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA., são apelados JOSÉ FERNANDO GIANNELLA e
ELIANA LORENCI MARONI GIANNELLA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE
SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116008-10.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33850 clb288
2
Voto no 33850/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câm. de Direito Privado
Apelação cível no 1116008-10.2018.8.26.0100 (proc. digital)
Apelante:
OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA.
Apelados: JOSÉ FERNANDO GIANNELLA E OUTRO
Comarca:
São Paulo 42a V. C.
Juiz(a) de 1o Grau: Marcello do Amaral Perino
EMENTA
CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde
Contrato celebrado em 2002 Reajuste em virtude de
mudança de faixa etária, após o segurado, que
participa do instrumento há mais de 10 (dez) anos, ter
completado sessenta anos ou mais Abusividade
Observância da CONSU 06/98, da orientação da ANS e
do quanto decidido no REsp no 1.568.244-RJ
(2015/0297278-0), Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, e nos REsp nos 1.361.182-RS e 1.360.969-RS,
Rel. Ministro Marco Buzzi, cujas matérias foram objeto
de afetação, nos termos do art. 1.037, II, do novo CPC
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso interposto contra a r.
sentença de fls. 245/252, cujo relatório se adota e contra a qual foram opostos
embargos de declaração pela empresa, rejeitados, que julgou procedentes os
pedidos deduzidos em ação cominatória, para, tornando definitiva a tutela
inicialmente concedida, declarar a nulidade e determinar o afastamento de
todos os reajustes implementados pela ré que tenham ultrapassado os limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116008-10.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33850 clb288
3
anuais autorizados pela ANS, bem como daqueles decorrentes de faixa etária
que tenham ocorrido em virtude da inserção dos autores na faixa etária de 60
(sessenta) anos, restituindo-se, de forma simples, os valores pagos a maior
desde 09/11/2015, devidamente corrigidos, além de impor à demandada os
ônus pela sucumbência.
A Seguradora sustenta, para a reforma do
julgado e em preliminar, que a r. sentença é ultra petita, por ter, o pedido,
ficado adstrito à declaração de nulidade e afastamento dos reajustes aplicados
para a faixa etária de 60-69 anos (67,99%). No mérito, afirma, em suma, que a
tese jurídica que trata de aumento por mudança de faixa etária já foi firmada
pela STJ (Tema 952), o qual reconheceu a validade do reajustamento da
mensalidade do plano pela mudança da idade do segurado e o que se
encontra previsto na Resolução CONSU no 06/98; que não há abusividade no
índice praticado; que há necessidade de ser fixado percentual alternativo; que
a parte adversa decaiu de parte substancial do seu pedido, sendo, a
sucumbência, recíproca.
Com
resposta,
subiram
os
autos
para
reexame.
É o relatório.
Fica afastada a preliminar arguida pela
apelante.
Conforme se verifica dos pedidos deduzidos,
há menção expressa para que sejam afastados os índices referentes à
mudança de faixa etária, permitida a aplicação daqueles autorizados
anualmente pela ANS, o que foi observado pelo juiz monocrático, já que ele
afasta os reajustes que tenham ultrapassado os divulgados pela Agência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116008-10.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33850 clb288
4
Reguladora, para o período anual.
No mérito, consigno que passo ao julgamento
deste recurso, observando-se o quanto decidido no REsp no 1.568.244 - RJ
(2015/0297278-0), Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14 de
dezembro 2016, e o quanto decidido nos REsp nos 1.361.182 - RS e 1.360.969
RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, cujas matérias foram objeto de afetação, nos
termos do art. 1.037, II, do novo CPC.
A questão referente à abusividade das
disposições contratuais, pelo aumento por mudança de faixa etária, já foi
objeto de vários julgados, dos quais participei, tendo a oportunidade de decidir
que, ainda que o contrato tenha sido celebrado antes da vigência da Lei no
9.656/98, a esse diploma deve ser submetido, por ser documento de adesão,
de trato sucessivo, a prorrogar-se no tempo. Diga-se o mesmo em relação ao
Estatuto do Idoso.
No entanto, dado o entendimento do C. STJ,
expresso no REsp no 15682244-RJ, esta Câmara tem adotado
posicionamento, conforme orientação expedida pela ANS1.
Assim,
há
de
se
observar
quando
o
instrumento foi celebrado.
No caso dos autos, nota-se que o segurado ao
plano aderiu em 2002 (fls. 31 e ss.), sujeitando-se às regras para contratações
realizadas entre 2 de Janeiro de 1999 e 1 de Janeiro de 2004.
Para essas hipóteses, a CONSU 06/98
determina que o preço da última faixa (70 anos ou mais) poderá ser, no
1 http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/reajustes-de-precos-de-
planos-de-saude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116008-10.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33850 clb288
5
máximo, seis vezes maior que o preço da faixa inicial (0 a 17 anos) e que os
consumidores com mais de 60 (sessenta) anos e que participem do
contrato há mais de 10 (dez) anos, não podem sofrer a variação por
mudança de faixa etária.
Conforme
se
verifica
dos
documentos
acostados, o segurado conta com mais de 60 (sessenta) anos e participa do
instrumento há mais de 10 (dez) anos, impossibilitando, assim, que sobre as
mensalidades incidam variação por mudança de faixa etária.
Desta forma, os reajustes operados devem de
ser afastados, como determinado na origem. E como constou na r. sentença,
sobre os prêmios devem de incidir os aumentos autorizados anualmente pela
ANS.
No mais, os apelados decaíram de parte
mínima de sua pretensão, já que o reconhecimento da prescrição diz respeito
apenas ao período dos valores a serem devolvidos.
Diante do resultado deste recurso, ficam
mantidos os ônus sucumbenciais determinados na origem, majorados os
honorários advocatícios recursais para 12% (doze por cento) do montante
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do novo CPC.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento e tendo em vista a manifestação da apelante a fls. 194,
tenho por expressamente prequestionada, nesta instância, toda a matéria,
consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela relacionado.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1116008-10.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 33850 clb288
6
ALVARO PASSOS
Relator